Tribunal: TJDFT
Processo: 0003662-58.2014.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. ART. 85, §3° DO CPC. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em atendimento ao art. 85, § 10 do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
2. A Jurisprudência do STF, por meio da Súmula vinculante 47, entende que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
3. No caso concreto, como o Distrito Federal deu causa ao processo, tendo inclusive mantido sua pretensão resistida, deve ser condenado a pagar honorários sucumbenciais ao apelante, em razão do princípio da causalidade.
4. Como não é possível saber de antemão saber qual o valor dos honorários sucumbenciais, por se tratar de condenação ilíquida, deve haver apuração na fase de liquidação de sentença (art. 509 do CPC), considerando-se o percentual mínimo previsto no escalonamento do art. 85, § 3o do CPC.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.